Tribunal: TJBA
Processo: 8000622-54.2016.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000622-54.2016.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RODALEVE COMERCIAL DE MOTOS LTDA

Advogado(s)
:
ERACTON SERGIO PINTO MELO, ERACTON SERGIO DE OLIVEIRA MELO

APELADO: VIVIANE FAGUNDES FERREIRA

Advogado(s)
:
ALINE CURVELO DA SILVA, ERACTON SERGIO DE OLIVEIRA MELO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por RODALEVE COMERCIAL DE MOTOS LTDA contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em favor da autora.

Fatos relevantes.
Em junho de 2016, a autora foi surpreendida com notificação de infração de trânsito expedida pelo DETRAN-BA, referente à motocicleta de placa OZO2766 que jamais adquiriu. Ao comparecer ao órgão de trânsito, descobriu que o veículo havia sido adquirido junto à apelante no ano de 2014, mediante fraude, constando em seu nome a propriedade do veículo, multas e licenciamento anual. A situação perdurou de 2016 a 2018.

Pedido recursal.
A apelante não controverte a ocorrência da fraude, sua responsabilidade civil ou o nexo de causalidade. Requer, no mérito, a exclusão da condenação por danos morais, sob o argumento de que não houve prejuízos efetivos (negativação de CPF, restrição ao direito de dirigir ou pontuação em CNH), tratando-se de dano hipotético. Subsidiariamente, postula a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a fraude na aquisição de veículo, com registro indevido da propriedade em nome da vítima e lançamento de multas de trânsito, configura dano moral indenizável independentemente de consequências materiais mais gravosas; e (ii) saber se o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional ao dano experimentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral configura-se pela própria situação de insegurança, angústia e desconforto gerada pela descoberta da consumidora de que foi vítima de fraude, tendo seu nome utilizado indevidamente para aquisição de veículo, sujeitando-a a responsabilidades tributárias e infracionais que não lhe competiam.

A ocorrência da fraude em si, com o lançamento de multa em desfavor da apelada e o registro da propriedade do veículo em seu nome junto ao órgão de trânsito, são fatos hábeis a gerar o dano moral, independentemente da comprovação de negativação de CPF, pontuação em CNH ou outros desdobramentos materiais concretos.

A tese de que o dano seria "hipotético" não se sustenta. A autora efetivamente recebeu notificação de infração, compareceu ao DETRAN para esclarecer a situação, descobriu a fraude e conviveu, por período considerável (de 2016 a 2018), com a insegurança jurídica decorrente de ter veículo indevidamente registrado em seu nome, com todas as responsabilidades daí advindas. Trata-se de dano já consumado pela situação concreta vivenciada, e não de resultado futuro que "poderia ter acontecido".

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, tendo a apelante falhado ao não adotar as cautelas suficientes à segurança do negócio, permitindo a celebração de contrato fraudulento.

Quanto ao valor indenizatório, o montante de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional à lesão experimentada pela apelada, que conviveu com a situação irregular por aproximadamente dois anos, teve que se deslocar ao órgão de trânsito, promover diligências administrativas e ajuizar ação judicial para regularização de situação que não deu causa. A verba compensatória encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência para casos semelhantes, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Majoração da verba honorária em 5% (cinco por cento), em aplicação ao §11 do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A fraude na aquisição de veículo, com registro indevido da propriedade em nome da vítima e lançamento de multas de trânsito, configura dano moral indenizável independentemente da comprovação de consequências materiais mais gravosas, como negativação de CPF ou pontuação em CNH. 2. O dano moral decorre da situação de insegurança, angústia e desconforto efetivamente experimentada pela vítima que conviveu com responsabilidades tributárias e infracionais indevidas."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 17; CC, art. 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, APL 01754034320218190001, Rel. Des. Lidia Maria Sodre de Moraes, 6ª Câmara de Direito Público, j. 04.05.2023; TJ-PR, Proc. 00053641220218160190, Rel. Des. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, 20ª Câmara Cível, j. 05.09.2025; Súmula 479/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000622-54.2016.8.05.0199, em que figuram como Apelante
RODALEVE COMERCIAL DE MOTOS LTDA.
e como Apelada
VIVIANE FAGUNDES FERREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO INTERPOSTO
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA